Tribunal: STJ
Processo: 5410941-52.2022.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974890 - GO (2025/0236463-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: R R DA S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do CPC
art. 932,
e pela Súmula 182 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem fundamentou-
se no óbice da
A parte agravante alegou que impugnou todos os
Súmula 7/STJ.
fundamentos da decisão e que o conhecimento das teses meritórias não
demandaria revolvimento probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
5. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52262896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c191cda2-44e4-4954-b27e-53ec416ac1a3

1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
2. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2767304/MG,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes,
AREsp 2907098/RO,
Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c191cda2-44e4-4954-b27e-53ec416ac1a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974890 - GO (2025/0236463-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: R R DA S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do CPC
art. 932,
e pela Súmula 182 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem fundamentou-
se no óbice da
A parte agravante alegou que impugnou todos os
Súmula 7/STJ.
fundamentos da decisão e que o conhecimento das teses meritórias não
demandaria revolvimento probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
5. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52263126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:53
Código de Controle do Documento: 02640c31-b91b-4162-88e3-c8b10af800ce

1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
2. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de
Súmula 7/STJ,
cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2767304/MG,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes,
AREsp 2907098/RO,
Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
que não conheceu do agravo em recurso especial
ESTADO DE GOIÁS contra a decisão
em virtude do óbice da
(fls. 483-485).
Súmula n. 182/STJ
A parte agravante alega que foram impugnados todos os fundamentos da decisão
de inadmissão e que o conhecimento das teses meritórias não demanda o revolvimento
probatório, mas apenas a revaloração da moldura fática apresentada pelas instâncias
ordinárias.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos (fls. 483-485):

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante dos óbices contidos na
Súmula n. 7 do STJ (fls. 437/440). Nas razões do agravo, contudo, a parte
deixou de impugnar a incidência dos referidos impedimentos.
Efetivamente, com atinência à refutação do verbete sumular de número 7 desta
Corte Superior, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as
teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
Documento eletrônico VDA52263126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:53
Código de Controle do Documento: 02640c31-b91b-4162-88e3-c8b10af800ce

conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não
houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
(...)
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
(...)
Ante o exposto, com fundamento no
alínea "a", do RISTJ,
art. 34, inciso XVIII,
não conheço do agravo em recurso especial.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ.
A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a
aplicação do referido óbice.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ,
CPC/2015,
art. 253,
aplicável por analogia.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. O TJSP não admitiu o recurso especial, aplicando as Súmulas n. 7 do STJ e
n. 283 do STF. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em
estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas
Documento eletrônico VDA52263126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:53
Código de Controle do Documento: 02640c31-b91b-4162-88e3-c8b10af800ce

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que
torna perfeitamente possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo
Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2959978/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
26/08/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. DUPLO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (ART. 1.030,
I, DO CPC) E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NECESSIDADE DE
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que inadmite recurso especial com base em múltiplos
fundamentos, sendo um deles a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo
(art. 1.030, I, do CPC) e outro relacionado aos pressupostos de
admissibilidade recursal (art. 1.030, V, do CPC), exige a interposição
simultânea de Agravo Interno, para impugnar o capítulo referente ao
repetitivo, e Agravo em Recurso Especial, para os demais fundamentos.
2. A interposição de um único Agravo em Recurso Especial para atacar ambos
os fundamentos constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, dada a expressa previsão legal dos recursos cabíveis.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao recurso equivocado,
viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação, por analogia, da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2767304/MG,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025)

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52263126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:53
Código de Controle do Documento: 02640c31-b91b-4162-88e3-c8b10af800ce

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sobre a matéria, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de
impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar de
maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo
independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base em
firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem
preenchidos os requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do
"reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que o
valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta Corte
Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2907098/RO,
OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
28/08/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
Documento eletrônico VDA52263126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:53
Código de Controle do Documento: 02640c31-b91b-4162-88e3-c8b10af800ce

inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (
Rel.
AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)

No mesmo diapasão: AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 2815477/DF.
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
19/08/2025,
26/08/2025;
AREsp 2770961/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/08/2025,
19/08/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52263126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:53
Código de Controle do Documento: 02640c31-b91b-4162-88e3-c8b10af800ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0236463-3
AREsp 2.974.890 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 541094152 54109415220228090100
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: R R DA S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: R R DA S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510980:1089911@
2025/0236463-3 - AREsp 2974890 Petição : 2025/0088411-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:08:05
Código de Controle do Documento: 8A8F995C-43DD-4FB0-8693-8BB165BDF44D